Tribunal: TJES
Processo: 5010837-23.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010837-23.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENILDES CAPATTO DE SOUSA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5010837-23.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RENILDES CAPATTO DE SOUSA

RECORRIDO(A)
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE / RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALIENAÇÃO OCORRIDA HÁ ANOS SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 134 DO CTB). IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE LOCALIZAÇÃO DO ADQUIRENTE CARACTERIZANDO "PROVA DIABÓLICA". FORMALISMO EXCESSIVO DA SENTENÇA AFASTADO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA RENÚNCIA (ART. 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL) COMO FORMA DE PERDA DA PROPRIEDADE. CITAÇÃO JUDICIAL DO DETRAN/ES COMO MARCO TEMPORAL (CIÊNCIA INEQUÍVOCA) PARA A CESSAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
RENILDES CAPATTO DE SOUSA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam a declaração de renúncia à propriedade do veículo placa MPC9763 e a consequente desvinculação de seu nome dos registros administrativos, afastando a responsabilidade por débitos futuros. A sentença baseou-se na ausência de comprovação documental da alienação e na responsabilidade solidária do antigo proprietário por falta da comunicação prevista no art. 134 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a possibilidade de reconhecimento da renúncia à propriedade com base no art. 1.275, II, do Código Civil, alegando ser esta a única via possível diante da impossibilidade fática de localizar o adquirente e cumprir a exigência administrativa. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a renúncia e a inexigibilidade dos débitos surgidos após a citação do DETRAN/ES na presente ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A r. Sentença a quo incorreu em excessivo formalismo ao aplicar de forma literal o art. 134 do CTB, desconsiderando a
causa petendi
(fundamento do pedido) principal da demanda: a renúncia à propriedade.

4
. A Recorrente narra que, em 2017, alienou o veículo a um terceiro cujo paradeiro e identificação são desconhecidos. A impossibilidade fática de localizar o adquirente torna o cumprimento da exigência administrativa (comunicação de venda) uma verdadeira prova diabólica.

5
. A interpretação adotada pelo Juízo de primeiro grau, se mantida, imporia à Recorrente uma responsabilidade perpétua, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e viola frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O direito de propriedade, garantido constitucionalmente (art. 5º, XXII, CF), não pode ser transmutado em um fardo perene e inconstitucional.

6
. O art. 1.275, inciso II, do Código Civil é cristalino ao elencar a renúncia como forma autônoma de perda da propriedade. Trata-se de ato jurídico unilateral. No caso de bens móveis sujeitos a registro, como veículos, a manifestação judicial dessa renúncia é a via idônea para que o proprietário, que não detém mais qualquer poder fático sobre o bem, desvincule-se de suas obrigações.

7
.
No presente caso, esta ciência inequívoca ocorreu. A citação judicial do DETRAN/ES, registrada nos autos em 02/06/2025, cumpriu a função de notificar formalmente a Administração sobre a renúncia da Recorrente à propriedade do veículo.

8.
Este ato (a citação) deve, portanto, ser considerado o marco temporal para a cessação de qualquer responsabilidade da Recorrente. A partir do momento em que o Estado tomou conhecimento formal da renúncia, torna-se insustentável a manutenção da responsabilidade solidária por fatos geradores futuros.

9
. Este entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria, inclusive a colacionada pela própria Recorrente, que pacificou a citação como o termo ex nunc para a desvinculação de responsabilidade.

10
. Dessa forma, a r. Sentença deve ser integralmente reformada para que se reconheça a renúncia à propriedade e se estabeleça a data da citação do DETRAN/ES como o marco final da responsabilidade da Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a r. sentença a fim de
:

a)
DECLARAR
o reconhecimento judicial da
renúncia
de RENILDES CAPATTO DE SOUSA à propriedade do veículo GM Chevrolet C10, ano/modelo 1976, placa MPC9763, Renavam nº 00239503236;

b)
DETERMINAR
ao Recorrido, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES), que promova a
desvinculação
do nome da Recorrente dos registros de propriedade do referido veículo;

c)
DECLARAR
a inexigibilidade, em face da Recorrente, de todos os débitos (multas, pontuações, licenciamento, IPVA e quaisquer outras taxas ou encargos) incidentes sobre o referido veículo, cujos fatos geradores tenham ocorrido
A PARTIR DE 02/06/2025
(data da citação do Réu)

12.
Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)